Tribunal: STF
Processo: ARE 1491348
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos (Docs. 189 e 199), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (I)LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ÁREA DE ATUAÇÃO/FORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. O art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 1º da Lei que disciplina a ação civil pública (n.º 7.347/1985) estabelecem a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública que vise à proteção de interesses difusos ou coletivos. Em se tratando de controvérsia que tem por objeto a (im)possibilidade de aproveitamento de candidato aprovado em concurso público distinto - o que guarda estreita relação com o interesse público, tendo em vista que envolve a observância de princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como moralidade e impessoalidade, com potencial prejuízo a todos os interessados em participar do certame -, é inequívoca a legitimidade do órgão ministerial para atuar. 2. Não resta configurado cerceamento de defesa, por ausência de dilação probatória, quando o litígio envolve matéria exclusivamente de direito e há nos autos elementos documentais suficientes para sua solução (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. A autonomia assegurada constitucionalmente à Universidade não autoriza a inobservância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37 da CF), nem a preterição da estrita vinculação aos instrumentos convocatórios, que, no caso concreto, elencaram objetivamente as condições para o provimento dos cargos e não previu a possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados nos concursos públicos, inclusive porque as atribuições e competências eram distintas, e a identidade dos requisitos de habilitação acadêmica e profissional era apenas parcial. 4. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que, inexistindo disposição editalícia expressa, não é possível o aproveitamento de candidato para cargo diverso daquele para o qual prestou concurso, sob pena de ofensa aos princípios da publicidade, da isonomia e da impessoalidade.” (Doc. 105, p. 23-24) 



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 114 e 116) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 136).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul – FURG apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e LV, 37, caput e inciso II, e 207, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a “possibilidade de aproveitamento de candidato aprovado em outro concurso público” (Doc. 146, p. 7).



    Alega, preliminarmente, que “o Tribunal a quo recusou-se a enfrentar ponto omisso/contraditório/obscuro no acórdão, razão pela qual deve ser anulada a decisão” (Doc. 146, p. 6).



    Afirma que “os critérios fixados pela Universidade para preenchimento das vagas ofertadas, inclusive no que se refere ao aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público, não podem ser desconsiderados sem que reste frontalmente ferida a garantia da autonomia universitária.” (Doc. 146, p. 11).



    Assevera que “Eventual manutenção da decisão favorável à parte demandante, além de se fundar em interpretação equivocada e desprezar normas administrativas editadas em conformidade com a lei, importará em flagrante usurpação de competência do Poder Executivo, ingressando no mérito administrativo, o que é vedado pela doutrina e pela jurisprudência pátria.” (Doc. 146, p. 11).



    Salienta a presunção de validade do ato administrativo e que“o decurso do tempo indica que a medida menos gravosa e dotada de maior interesse público, NESTE CASO, é a manutenção da servidora estável no cargo já ocupado, uma vez que a manutenção da decretação da ilegalidade do ato de nomeação irá resultar em necessidade de realização de novo certame para seleção de professor, com evidente dispêndio de recursos públicos e possível lapso temporal em que o cargo público se mantenha vago.” (Doc. 146, p. 14).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação” (Doc. 146, p. 14).



    Por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, a Thais Gomes Torres apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 37, incisos I, II, III, IV, 93, inciso IX, e 207 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a “aplicação da teoria do fato consumado ao caso concreto” (Doc. 150, p. 17).



    Assevera que houve “nulidade do acórdão dos declaratórios”, decorrente de omissões quanto: (i) “à superveniência de fato novo: aquisição de estabilidade no cargo”, o que ensejaria a “aplicação da teoria do fato consumado e dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais”, especialmente porque “a recorrente é a única professora efetiva do quadro de Hotelaria, sendo os demais substitutos, além de ser no momento a Coordenadora do Curso. Ora, sendo a única professora efetiva, sua saída faria com que não houvesse professor apto à coordenação.”; e (ii) a “questões e dispositivos que versam sobre a matéria posta no presente feito”, elencados a seguir: (a) “Arts. 5º, LV, da CF/88 e arts. 7º, 369, 370, 373 e 442 do CPC/15”; (b) “Art. 37 da CF, I, II, III, IV, da CF/88 (...) O concurso era para docente de magistério superior do ICHI (Instituto de Ciência Humanas e da Informação), em Turismo – Hotelaria e a vaga ocupada estava vinculada ao referido Instituto, junto ao Turismo – Hotelaria”; (c) “Art. 44, 45, 46, 47, do Regimento Interno da FURG”; (d) “Art. 88 a 91 do Estatuto da FURG”; (e) “Art. 45, do Regimento Interno da FURG e Art. 27 a 29 do Regimento do Instituto de Ciências Humanas e da Informação”; (f) “Art. 37 da CF/88 - princípio da legalidade”; (g) “Art. 2º da Lei 9.784/99 - princípio da razoabilidade e da proporcionalidade: Não é razoável que seja anulada a nomeação da recorrente, eis que devidamente aprovada em concurso. O concurso público não vincula o docente a uma disciplina, já que esse está apto e a ele podem ser atribuídos, diferentes encargos didáticos”; (h) “Art. 37 da CF/88 e art. 2º da Lei nº 9.784/99 - princípio da finalidade: o ato atendeu a sua finalidade, uma vez que não há vinculação de um professor a uma ou mais disciplinas, sendo a recorrente apta a realizar as atividades do cargo, como já o faz há mais de três anos”; (i) “Art. 2º da Lei 9.784/99 - princípio da supremacia do interesse público” (Doc. 150, p. 6, 8-9).



    Discorre que “O processo nº 23116.007856/2013-37, (aquele no qual a candidata Ângela foi aprovada, nomeada, empossada e entrou em vacância) possui correspondência com a matéria/disciplina do processo nº 23116.005523/2014-54 (no qual concorreu a recorrente)” (Doc. 150, p. 14).



    Salienta que “é impróprio tratar a situação da recorrente como se fosse nomeada para vaga em que não concorreu. Ora, o concurso era para docente de magistério superior do ICHI (Instituto de Ciência Humanas e da Informação), em Turismo – Hotelaria. A vaga que a recorrente ocupou estava vinculada ao referido Instituto, junto ao Turismo – Hotelaria” (Doc. 150, p. 14).



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja “reformado o r. acórdão regional para julgar improcedente o pleito autoral” (Doc. 150, p. 17).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 163 e 165).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários por entender que: (i) se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional; (ii) a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa; e (iii) encontraria óbices nas Súmulas 454 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 169 e 173).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    In casu, restou consignado, no voto condutor do acórdão, in litteris:



    “a autonomia assegurada constitucionalmente à Universidade não autoriza a inobservância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37 da CF), nem a preterição da estrita vinculação aos instrumentos convocatórios, que, no caso concreto, elencaram objetivamente as condições para o provimento dos cargos e não previram a possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados nos concursos públicos n.º 23116.007856/2013-37 (Edital n.º 03/2014) e n.º 23.116.005523/2014-54 (Edital n.º 20/2014), inclusive porque as atribuições e competências eram distintas, e a identidade dos requisitos de habilitação acadêmica e profissional era apenas parcial. 



    (...) a autonomia universitária foi exercida pela Universidade, ao prever os requisitos diversos para investidura nos cargos dos dois editais, assim como na opção por realizar concursos para disciplinas específicas, previstas em cada edital, porém, a partir da publicação do ato editalício, tanto a Administração quanto os candidatos devem cumprir as respectivas regras, não mais subsistindo discricionariedade.” (Doc. 105, p. 16, destaquei)



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente